Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021300-02.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ROSANGELA ELIAS GOULART - CPF: 890.167.931-00 (EMBARGANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.795.201-91 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROSANGELA ELIAS GOULART

EMBARGADO(S):

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARTILHA DE BEM IMÓVEL EM 50% PARA CADA PARTE – PAGAMENTO DE ALUGUEIS EM FAVOR DA EMBARGANTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o valor correspondente às parcelas pagas pelas partes, no período da união estável, deve ser partilhado na proporção de 50% para cada um, bem como enquanto o imóvel estiver em comunhão entre o casal

ainda não realizada a partilha dos bens), pois o uso exclusivo por um deles não cria direito de o outro receber alugueis.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ROSANGELA ELIAS GOULART
opõe recurso de embargos de declaração (ID 145553671), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 140281166, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de reconhecer a união estável vivida entre as partes pelo período de 1999 até abril de 2004, e decretar a partilha do valor total pago a título de financiamento do imóvel no período de convivência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, sendo aplicada a atualização monetária pelo índice do INPC, a partir do pagamento de cada parcela, e juros de mora desde o trânsito em julgado.

Em suma, sustenta a embargante que o artigo 1.725 do Código Civil estabelece que na união estável, salvo contrato escrito, o regime de bens será regido pela comunhão parcial de bens, portanto, como não houve qualquer contrato escrito referente ao regime de bens, o imóvel deve ser partilhado em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Aduz que o embargado usou exclusivamente o bem, ou seja, privou a embargante do uso e de alugar o bem ou reaver a parte que lhe cabe, logo, deve o recorrido arcar com o pagamento de aluguéis em favor da embargante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 146750169, requerendo o desprovimento dos embargos e a condenação da embargante em multa por litigância de má-fé (artigo 1.026, §2o, do CPC/15).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido. Vejamos:

“[...]

Ao sentenciar, o i. magistrado a quo apreciou as provas produzidas nos autos, de acordo com o artigo 373 do CPC/15, concluindo que o inicio da união estável se deu em 1999 até abril/2004 nos seguintes termos:

“Conta dos autos que, o requerido reconhece a união estável, todavia, pelo período de 1999 até 2004. Verificando os documentos que acompanham os autos, não restou comprovado pela requerente que o início da união estável tenha ocorrido em 1996, conforme alegado, sendo certo que, pela disposição do art. 373, I, do CPC, caberia à autora a comprovação dos fatos por ela alegados, o que não se verificou no caso.

Assim, reconheço a união estável vivenciada entre as partes, pelo período de 1999 até abril de 2004, período esse que não encontra resistência, sendo inclusive reconhecido pelo demandado. [...]” (ID 139410796).

Assim, na constância da união estável, adquiriram em 12/07/2001, o imóvel referente à casa 41, quadra 02, condomínio Morro de Santo Antônio, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, Bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá – MT, por meio do Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento Residencial com Opção de Compra efetuado pelas partes e a Caixa Econômica Federal, constando como arrendatários Marcelo Ferreira dos Santos e Rosângela Elias Goulart, para pagamento em 180 meses, conforme ID 139412695.

No que se refere à partilha, observa-se que considerando que a união estável teve seu início 1999 e seu término em abril/2004, e neste período pagas 33 (trinta e três) parcelas do financiamento, a partilha deve considerar somente as parcelas do financiamento pagas durante a constância da união, até a data da separação do casal e não da totalidade do bem.

Assim, deve ser partilhado unicamente os valores pagos durante a constância da união estável. É nesse sentido a doutrina de Maria Berenice Dias:

“Adquirido bem mediante financiamento, é preciso identificar o número de prestações pagas durante a vigência do casamento. Não se leva em conta o montante desembolsado, mas a fração do bem que já foi adquirido. O cônjuge que não ficar com o bem deve perceber a metade do valor correspondente ao número de parcelas quitadas durante o período de convívio. (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10a edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. pág. 331)”

Desse modo, em se tratando de bem financiado, e considerando que a partir de maio/2004 as prestações passaram a ser pagas, com exclusividade, pelo apelado que permaneceu residindo no local, a partilha deve considerar o período de 12/07/2001 (aquisição do imóvel) até abril/2004, acrescida de correção monetária (INPC) a partir do pagamento de cada parcela e juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença.

O magistrado singular assim consignou:

“No que se refere à partilha, propriamente, considerando que a maior parte das parcelas do financiamento habitacional foi paga pelo requerido, após a ruptura do relacionamento, fato não impugnado pela requerente, o correto é determinar a partilha dos valores que foram pagos durante a união estável, período em que houve esforço comum entre as partes para a quitação das prestações mensais.

Ou seja, deverá ser feita a somatória das prestações vencidas no período de 12.07.2001 até abril de 2004, sendo aplicada a atualização monetária pelo índice do INPC a partir do pagamento de cada parcela, e juros de mora a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Considerando que a totalidade do imóvel passará a pertencer exclusivamente ao requerido, quando da baixa da alienação fiduciária, e considerando também o instituto da mancomunhão, descabe a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum por uma das partes enquanto não realizada a partilha.” (ID 139410796)

No que diz respeito à fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum por uma das partes (apelado), nota-se que tal pretensão não merece prosperar.

Ressalta-se que enquanto não reconhecida a união estável e realizada a divisão do bem, o patrimônio partilhável pertence a ambos os litigantes, durante o estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha).

Portanto, o uso exclusivo por um deles, por si só, não gera ao outro o direito de receber contraprestação pecuniária e, no caso, o imóvel passará a pertencer exclusivamente ao requerido, quando da baixa da alienação fiduciária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CÔNJUGE QUE EXERCE A POSSE EXCLUSIVA SOBRE BENS DO CASAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ANTES DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. Indicando os documentos juntados aos autos que o casal é ao menos promissário comprador do imóvel, o que, apesar de não comprovar a propriedade sobre o bem, garante-lhe o direito de posse sobre ele, permite-se que seja partilhado entre os cônjuges o direito proveniente do compromisso de compra e venda. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação na obrigação de ressarcir e de pagar aluguel só é possível nas hipóteses em que, decretado o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça usufruindo sozinho do patrimônio comum. (...). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO, Agravo de Instrumento (CPC) 105513-07.2014.8.09.0206, Rel. Dr. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3a Câmara Cível, julgado em 31/05/2016, DJe de 10/06/2016”. (g.n.)”

(ID 140281166)

Na hipótese, observa-se que como a união estável entre as partes teve início 1999 e término em abril/2004, sendo que no período foram pagas 33 (trinta e três) parcelas do financiamento do imóvel a ser partilhado, a partilha deve considerar as parcelas do financiamento pagas durante a constância da união estável.

Logo, não há falar em omissão.

Em relação aos alugueis, o v. acórdão ressaltou que enquanto não reconhecida a união estável e realizada a divisão do bem, o imóvel pertence a ambos os litigantes e o uso exclusivo por um deles não impõe ao outro o direito de receber contraprestação pecuniária.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022